Tribunal: TJMT
Processo: 1030208-09.2021.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030208-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 361.744.751-15 (APELANTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais (com pedido de liminar inaudita altera pars). Recuperação de consumo. Termo de ocorrência e inspeção (TOI). Irregularidade no medidor constatada. Prova técnica unilateral. Validade quando não infirmada por outros elementos. Ausência de prova do consumidor. Exercício regular de direito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudeth Fernandes dos Santos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica apurada pela concessionária por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apuração do débito de recuperação de consumo realizada unilateralmente pela concessionária, via TOI, é dotada de presunção de legitimidade apta a fundamentar a cobrança; e (ii) definir se a cobrança efetuada gera dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A recuperação de consumo de energia elétrica é devida quando constatada irregularidade no sistema de medição que resulte em faturamento inferior ao efetivamente consumido.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora lavrado pela concessionária, goza de presunção de veracidade e legitimidade juris tantum, cabendo ao consumidor o ônus de apresentar contraprova mínima que infirme as irregularidades descritas.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não desonera a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

6. Constatada a legalidade da cobrança, a conduta da concessionária configura exercício regular de direito, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A apuração de débito por recuperação de consumo de energia elétrica, fundamentada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que descreve detalhadamente a irregularidade no medidor, é válida quando o consumidor não apresenta elementos probatórios capazes de desconstituir a presunção de veracidade do documento. 2. A cobrança de valores devidos e não faturados oportunamente constitui exercício regular de direito da concessionária, inexistindo dano moral indenizável."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 2º;
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14, § 3º;
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv 1000099-74.2023.8.11.0030, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES; ApCiv 1007378-78.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.:. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; ApCiv 1005806-46.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data de Publicação: 29/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, autos n.
1030208-09.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dessume-se dos autos que a controvérsia originou-se de uma inspeção técnica realizada pela concessionária na unidade consumidora da autora, que resultou na lavratura de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposta irregularidade no medidor de energia. Em decorrência dessa inspeção, foi apurado um débito a título de recuperação de consumo no valor de R$ 10.127,83 (dez mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), objeto de um termo de confissão de dívida que a autora alega ser nulo por erro da requerida.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a demanda sob os seguintes fundamentos:

"Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa [...]

Todavia, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família".

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a perícia técnica no medidor foi realizada de modo unilateral pela concessionária, o que afrontaria o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que a prova técnica deveria ser realizada por órgão oficial e ratifica o pedido de reforma da sentença para declarar a nulidade da cobrança e a condenação em danos morais.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (ID. 338766876).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a apelada Energisa S.A. suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refutou os argumentos recursais, sustentando que a inspeção que identificou o desvio de energia no ramal de ligação seguiu os ditames legais e que o recurso
“recurso de apelação não demonstra qualquer erro de fato ou de direito na sentença recorrida. Ao revés, busca apenas rediscutir matéria amplamente analisada, sem impugnar os fundamentos centrais que sustentam a improcedência da ação
”.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO – AFRONTA À REGRA DA DIALETICIDADE)

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da dialeticidade, ao argumento de que:

“[...]

Data vênia, não se pode admitir apelação que se constitui em mera repetição de uma peça extraprocessual. Dessa forma, deve ser inadmitido o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

[...]”

(ID. 338766879 - Pág. 2/3)

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/Mt. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da dialeticidade; ii) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa; iii) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e iv) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT, é suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

(N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025)
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto
.

V O T O (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, autos n.
1030208-09.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC. Ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, suspendeu a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, conforme reconhecido pelo juízo de origem. A apelante, na condição de destinatária final dos serviços de fornecimento de energia, enquadra-se no conceito de consumidora previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de energia apelada, por sua vez, caracteriza-se como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.

A responsabilidade civil da concessionária de energia por defeitos na prestação de serviços é objetiva, conforme estabelece o art. 37, §6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independendo da comprovação de culpa.

Entretanto, o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços. O dispositivo prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em inspeção técnica realizada pela concessionária, e a configuração de danos morais.

Dessume-se dos autos que a concessionária ré realizou inspeção na unidade consumidora da autora e constatou irregularidades no medidor que impediam o registro correto do consumo. Com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), foi realizado o cálculo da diferença não faturada, resultando no montante questionado.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

Impende consignar que a relação em tela é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo das suas alegações.

Na presente hipótese, a concessionária apresentou os documentos relativos à inspeção, detalhando a irregularidade encontrada. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.

A apelante, por sua vez, limitou-se a sustentar a unilateralidade da prova, sem, contudo, demonstrar que o consumo faturado anteriormente à inspeção correspondia à realidade de sua carga instalada ou que o medidor não apresentava falhas.

Portanto, à luz do art. 14, § 3º, II, do CDC, tem-se que a concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar causa excludente do nexo causal, pois o impedimento técnico decorrente de irregularidade e desconformidade do equipamento instalado no imóvel da autora apelante, especialmente em cenário precedido de constatação de desvio de energia (cf. ID. 338766234) constitui circunstância apta a caracterizar culpa exclusiva da consumidora.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reconhecido que a lavratura do TOI, quando observados os procedimentos normativos, é instrumento hábil para a recuperação de consumo. Colhe-se precedente desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA
. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1007378-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”.Destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- FATURA ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DEVIDA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1000099-74.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)”. Destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM A AVALIAÇÃO TÉCNICA – COMUNICAÇÃO AO AUTOR – HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA – AUMENTO APÓS SANADA A IRREGULARIDADE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 129 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COBRANÇA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima
. E não cabe sua responsabilização civil se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJ-MT 10058064620198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021) (Grifos nossos).” Destaquei

No caso concreto, a apelante não logrou êxito em desconstituir a regularidade do procedimento administrativo de inspeção. Consequentemente, a cobrança efetuada pela apelada decorre de um serviço efetivamente prestado e não pago, caracterizando o exercício regular de seu direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

Nesse contexto, inexistindo ato ilícito na conduta da concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais. A mera cobrança de débito legítimo, ainda que contestada, não ultrapassa o campo do mero dissabor, não atingindo os direitos da personalidade da autora.

Por tais considerações, concluo que a sentença recorrida não merece reforma, tendo o magistrado singular analisado corretamente o conjunto probatório ao consignar a ausência de prova da ilicitude da conduta da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026